Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-52.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000923-52.2020.8.14.0004

APELANTE: JOSE ANDERSON AMARAL DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.

SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA DEFINITIVA MANTIDA
3 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ANDERSON AMARAL DA SILVA
,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, I, do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos; subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão em seu patamar máximo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta nos autos que no dia 15 de março de 2020, por volta das 00h44min, a vítima Warleson Campelo Brazão estava em frente ao salão de beleza onde exerce a função de barbeiro, quando o denunciado se aproximou e, armado com uma pistola, roubou seu telefone celular. Na ocasião, a vítima conseguiu identificar o assaltante como sendo José Anderson Amaral da Silva, conhecido por Chacal. Na manhã do dia seguinte, a vítima, que já conhecia o denunciado de longa data, na companhia de seu genitor, encontrou o denunciado e pediu que ele devolvesse o celular roubado, não tendo ele atendido ao pedido e empreendeu fuga. Por volta das 17h00min do mesmo dia, a vítima se encontrava sentada em frente à barbearia onde trabalha quando o denunciado se aproximou e tentou atingi-lo com um terçado. Imediatamente a vítima, na tentativa de evitar uma tragédia e se defender, levantou-se e correu para dentro de uma residência, porém escorregou, momento em que Chacal conseguiu goleá-lo no ombro. Mesmo atingida, a vítima permaneceu correndo, sendo perseguida pelo acusado. Ao chegar na cozinha, se deparou com a porta fechada, tendo, então, ficado frente a frente com o denunciado, que insistiu nas agressões, atingindo-lhe com um golpe no braço. A vítima buscando refúgio, conseguiu entrar em um quarto e fechar a porta, tendo permanecido escorando a porta com os pés, já que o denunciado tentava lá entrar, sendo que foi contido quando a testemunha Benedito chegou ao local com um taco na mão e mandou que o acusado parasse e este fugiu do local do crime.

No mérito, argumenta que o Apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, desconsiderando a tese ausência de dolo na conduta, assim como a desistência espontânea do réu, razão pela qual pugna por novo julgamento.

Após análise do que nos autos consta,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tentativa de homicídio praticado em face da vítima Warleson Campelo Brazão, foi demonstrada através do Laudo de id. 5783129, atestando que o ofendido sofreu lesões graves por terçado.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados na fase instrutória e em plenário pelo próprio réu, o qual assumiu a autoria delitiva, todavia, afirmou que não possuía a vontade de matar a vítima, mas apenas feria-la, a qual destoou completamente do acervo probatório.

Veja-se que a vítima sobrevivente, ao contrário do que afirma a defesa, foi muito clara ao narrar que o Réu só parou de atacá-la com a intervenção da testemunha Benedito, a qual não foi encontrada para prestar depoimento judicialmente, sendo que a vítima só não foi atingida no rosto ou na cabeça porque se defendeu colocando o braço na frente, o que causou as lesões graves em sua mão.

Outrossim, ninguém oferta golpes de terçado em outrem na direção da cabeça sem no mínimo assumir o risco de matar.

Destaco, ainda, que se a defesa tivesse produzido provas nos autos, caberia ao Conselho de Sentença optar por uma das teses existentes.

Com efeito, muito embora a defesa tenha feito supor em suas razões (já que não produziu nenhuma prova nesse sentido) que o réu teria agido com dolo apenas de ferir a vítima, tal fato não restou demonstrado de maneira indene de dúvidas, sobressaindo, de outra banda, a narrativa fática de que o acusado se armou com o intento homicida.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o recorrente foi o autor das lesões que atentaram contra a vida da vítima, ao passo que as provas produzidas no curso da instrução não suportam a tese de lesão corporal.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

No que tange à dosimetria da pena, após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que a dosimetria realizada pelo Juízo de origem encontra-se escorreita, com dois vetores negativos corretamente considerados, já que a
culpabilidade do réu
é elevada diante da ousadia em atacar a vítima na frente de seu trabalho, com premeditação, já que se armou para esse intento; e as
consequências do crime
também lhes são desfavoráveis, diante das sequelas oriundas gravidade das lesões sofridas pela vítima, com afetação de seu trabalho; o que justifica, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Quanto ao patamar de elevação da pena-base, o C. STJ admite que se aplique até 1/6 da pena base ou 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada vetor considerado negativo, razão pela qual não vejo como desproporcional o patamar fixado de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Nesse sentido:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes
(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Na etapa intermediária, não havendo circunstâncias agravantes, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos moldes do art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, e no patamar de 1/6 aplicado na sentença por estar de pleno acordo ao posicionamento do C. STJ.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Em razão disso, mantém-se a atenuante da confissão com redução de 1/6.

Na terceira etapa, mantenho a redução de 1/3 pela tentativa, já que houve a proximidade da consumação do crime, com pena definitiva fixada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em observância ao
quantum
de pena aplicada, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2023